Tribunal: TJMT
Processo: 0012220-90.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012220-90.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE ABREU - CPF: 357.617.091-04 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), EDUARDO RAFAEL JAHN - CPF: 773.746.810-20 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0001-95 (APELADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012220-90.2013.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizada a culpa exclusiva do autor porque não se cercou da necessária cautela ao adentrar a rodovia, e contribuiu de forma decisiva para a colisão com veículos que transitavam por aquela via e, portanto, tinham o direito de preferência.

Não demonstrada a culpa dos requeridos, não faz o autor jus à indenização por ausência de nexo causal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012220-90.2013.8.11.0002

APELANTE: JOSE FERREIRA DE ABREU.

APELADOS: EDUARDO RAFAEL JAHN, TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA E GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Processo na origem: 0012220-90.2013.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JOSE FERREIRA DE ABREU
contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e materiais n.º 0012220-90.2013.8.11.0002, ajuizada por
JOSE FERREIRA DE ABREU
contra
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA E EDUARDO RAFAEL JAHN.

SENTENÇA
(ID 145722528 - Pág. 4): julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, suspenso porque beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
(ID 145722528 - Pág. 34):
JOSE FERREIRA DE ABREU
alega que a sentença necessita ser reformada porque se equivocou quanto à dinâmica do acidente. Argumenta que restou demonstrada a culpa exclusiva do requerido pelo acidente porque colidiu na traseira do veículo do autor e não na lateral. Insiste que o requerido não empregou a necessária cautela e não respeitou a distância para o veículo menor, o que causou o acidente. Sustenta que não foi levado em conta o fato de que o condutor do veículo do requerido não reduziu a velocidade e nem usou de direção defensiva para evitar o acidente. Por essas razões, entende que deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos do autor. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA

(ID 145722530 - GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. denunciada à lide) e (ID 145722531 - TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012220-90.2013.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JOSE FERREIRA DE ABREU
contra sentença que, na Ação de indenização por danos morais e materiais n.º 0012220-90.2013.8.11.0002, proposta contra
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA E EDUARDO RAFAEL
JAHN
,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, suspenso porque beneficiário da gratuidade de justiça
.

Em 19.01.2013, o autor
JOSE FERREIRA DE ABREU
, conduzia seu veículo Fiat PÁLIO EX, ANO 1998, PLACA HRP-0818, CHASSI 9BD178096W0742859, e ao sair do pátio do Posto de Gasolina Rio Cuiabá, em sentido à MT 407, foi abalroado pelo veículo tipo, SCANIA, MODELO G380A 4X2, ANO 2010, PLACA GZV-9069, de propriedade da empresa recorrida, TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, na ocasião conduzido por EDUARDO RAFAEL

JAHN.

Relata que, ao deixar o posto de gasolina, já sinalizava que pretendia adentrar a rodovia, o que demonstra a prudência com que realizou a manobra.

No entanto, o caminhão do requerido, que trafegava pela mesma rodovia e no mesmo sentido, não reduziu a velocidade e colidiu com a traseira do seu veículo que, rodou na pista, também foi atingido por outro caminhão que seguia na direção contrária.

Como resultado do acidente, afirma ter tido prejuízos de ordem material e moral e, como não conseguiu ser ressarcido em contato com o requerido, promoveu a ação com o objetivo de obter a reparação civil dos danos materiais, consistentes no valor do reparo do veículo – R$9.385,00 (nove mil trezentos e oitenta e cinco reais), lucros cessantes - R$16.000,00 (dezesseis mil reais), e danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sua defesa, a TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, promoveu a denunciação à lide da empresa GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, em decorrência do contrato de seguro nº 42311031965, formalizado entre as partes.

A ação foi julgada improcedente e o autor condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, razão pela qual recorre.

A questão posta em debate cinge-se a verificar se houve culpa exclusiva do condutor do veículo da recorrida pelo acidente ocorrido e, consequentemente, se é devida indenização por danos materiais e morais.

Segundo se observa dos documentos trazidos ao processo conclui-se que o condutor do veículo do requerido não tem culpa pelo acidente.

O autor foi quem falhou em seu dever de condutor ao adentrar com seu o veículo a rodovia, o que fez com que invadisse a pista por onde trafegava o veículo da requerida, dando azo ao evento danoso.

De fato, os artigos 28, 34 e 36 todos do Código de Trânsito Brasileiro, são claros ao determinar que, incumbe ao condutor que pretende executar uma manobra certificar-se de que sua execução não oferece perigo aos demais usuários da via, além de indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência
.

Vejamos:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 34. O
condutor
que queira executar uma manobra
deverá certificar-se
de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via
que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 36. O condutor que for
ingressar numa via
, procedente de um lote lindeiro a essa via,
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.”

No caso, ainda que o autor alegue ter sinalizado e adentrado a pista antes da colisão, o certo é que não o fez com a devida cautela que se lhe era exigida.

O autor alega que, ao adentrar na rodovia, ligou a seta e foi seguindo o fluxo para adentrar na pista; havia espaço muito grande e visível; estava a uma certa distância da carreta do Recorrido; trafegou por determinado tempo e estava atrás de outra carreta que seguia o fluxo, logo não podia aumentar a velocidade.

Observa-se, no entanto, que o próprio autor em seu depoimento ao Juízo declarou que havia de 15 a 20 metros de distância do caminhão do requerido quando adentrou a via.

Importante ressaltar que no momento do acidente já era noite, apesar de haver luz no posto de gasolina, as fotos mostram que havia uma distância considerável entre as construções ali situadas e o bordo da pista onde o autor aguardava, além disso o BO relata que havia chovido recentemente e a pista estava molhada (ID 145722517 - Pág. 36), o que exigia redobrado cuidado do condutor que pretendia adentrar a pista de rolamento por onde trafegavam vários caminhões e carros naquele momento.

Ainda que o veículo do requerido estivesse trafegando em velocidade acima do desejado, o que não parece crível diante do movimento no local relatado pelo próprio autor, o certo é que dirigia respeitando distância segura da outra carrete que seguia à sua frente, até que entre eles se interpôs o veículo do autor, fazendo com que não houvesse espaço suficiente para a frenagem segura, quando o autor “deu uma segurada” no seu veículo.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se verifica ato contrário às normas de trânsito praticado pelo condutor do requerido, mas sim a realização de uma manobra realizada pelo autor, sem os cuidados e precauções que se lhe eram exigidos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização,
o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória
.

Por oportuno, insta consignar que,
ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente
.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial. (N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA ESTADUAL DE FLUXO INTENSO - IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR RECORRENTE QUE ADENTROU À PISTA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA - INOCORRÊNCIA DE CULPA RECÍPROCA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9099/95). "[. . .]
prepondera a regra da presunção da culpa de quem ingressa em via preferencial sem os devidos cuidados
[. .]. É que o
veículo, saindo do acostamento sem a necessária cautela, intercepta a marcha dos demais carros, dando causa ao acidente, pouco importando, no caso, o excesso de velocidade
que porventura venham desenvolvendo. Isto mormente em pistas de maior extensão (RIZZARDO, Arnaldo. A Reparação nos Acidentes de Trânsito. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 269).

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RÉ QUE ADENTROU EM RODOVIA MOVIMENTADA SEM A DEVIDA CAUTELA E PRUDÊNCIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005497417 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 29/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015) (TJ-SC - RI: 20167002770 Itajaí 2016.700277-0, Relator: Alaíde Maria Nolli, Data de Julgamento: 17/07/2017, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

O autor alega também que a colisão teria sido traseira e não na lateral do seu veículo, porém as fotos colacionadas nada mostram nesse sentido. Demonstram sim que os danos na frente do veículo do lado direito foram causados pelo caminhão que vinha em sentido contrário e que, ainda que o BO fale com danos na traseira, as fotos somente mostram os danos laterais, que foram causados pelo caminhão do requerido.

Desse modo, resta demonstrada que a ação do autor foi decisiva para a ocorrência do acidente, porque ao realizar a manobra, com o objetivo de adentrar a via, não se certificou de que teria tempo suficiente para fazê-lo, sem ser atingido pelo caminhão, que trafegava no mesmo sentido.

Em acidente de trânsito vigora a presunção de culpa do motorista/condutor que empreende a manobra sem os devidos cuidados, dada a existência do dever de ceder passagem aos pedestres ciclistas e aos veículos que transitem pela pista da via na qual vai entrar.

Portanto, afastada a culpa do veículo da requerida, não há falar-se em responsabilidade civil deste ou mesmo dever de indenização, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Em face do exposto,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022